Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-19.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007648-19.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON TWARDOWSKI - CPF: 036.863.119-25 (RECORRENTE), FRANCIELY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 042.712.711-44 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ELOIR ALOIZE TWARDOWSKI - CPF: 825.373.219-87 (RECORRENTE), POSTO SIMON LTDA - CNPJ: 15.636.643/0001-01 (RECORRIDO), EDILON BORBA RODRIGUES - CPF: 050.178.859-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – RECLAMANTE ALEGA PROBLEMAS MECÂNICOS – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO

–

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pelas partes reclamantes contra a decisão monocrática (id. 248057172) que
negou

provimento
ao recurso inominado por eles interposto, mantendo a sentença de improcedência (id. 218541657).

2.

No mérito, aduz, em sede de Agravo Interno, que celebrou contrato de compra e venda com o reclamado e o veículo apresentou problemas mecânicos após três meses de uso. Requer a reforma da decisão monocrática, bem como a condenação da reclamada por danos materiais e morais.

3.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Consta na petição inicial que
07/10/2022
, o primeiro reclamante, representado por seu irmão, segundo reclamante, celebrou contrato de compra (id. 218541177) e venda com o reclamado, tendo por objeto um veículo
SCANIA/G 420 A6X4
, ano de fabricação e modelo
2011/2011
, cor vermelha, placa MIQ8H62, Chassi 9BSG6X400B36682319 e RENAVAM 00317072250, adquirida por R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais). Entretanto, em
31/01/2023
o caminhão estava fretado para transportar soja em grãos da Fazenda Sonho Dourado para a Agropecuária Três Estrelas, mas, para a surpresa dos reclamantes, o caminhão apresentou falhas em seu funcionamento e precisou ser removido por meio de guincho da cidade de Primavera do Leste – MT para Barra do Garças – MT e para sua surpresa o caminhão que havia adquirido apenas há 3 meses estava com o diferencial quebrado, além de não ser compatível com o modelo, porquanto o diferencial correto para a SCANIA/G 420 A6X4 é o RB662, ao passo que o diferencial posto no caminhão era RB660, tendo gasto o importe de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) com contratação de guincho para remoção do caminhão da cidade de Primavera do Leste – MT, R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) com a aquisição de um porquinho completo do SCANIA R662 14X43 dianteiro, revisado a base de troca, R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) com óleo para o câmbio, porca pinhão diferencial, junta tampa engrenagem diferencial e junta diferencial RB662 e R$ 35.544,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e quarenta e quatro reais) a título de indenização por danos materiais decorrentes do pagamento das despesas com o conserto do caminhão.

6.

Em contestação a reclamada aduz que não tem responsabilidade pelos danos. Sustenta que foi estipulado em contrato (id. 218541177) que tanto o autor como o réu realizaram revisão nos dois diferenciais, na caixa de câmbio e realizado o conserto do motor. Aduz que nos documentos juntados pelo reclamante na inicial, o recibo da
Vaxx Auto Peças
(id. 218541182) é de data anterior
(10/08/2022)
ao negócio jurídico realizado com o reclamado
(07/10/2022)
, assim como as informações técnicas trazidas na exordial (números de série do chassi - sequência dos últimos números do chassi), são diferentes do caminhão vendido pelo reclamado, pois a parte autora possui outro caminhão com placas NUE0B46, sendo a peça adquirida para outro caminhão que pertence à frota da transportadora do autor Jeferson. Portanto, o caminhão que realmente precisou de reparos no diferencial não foi o da relação jurídica entre a parte reclamada e os autores.

7.

Nesse sentido, caberia a parte autora comprovar atos ilícitos praticados pela parte reclamada que pudessem anular as cláusulas contratuais, o que não fez.

8.

Cito:
EMENTA RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - VISTORIA PRÉVIA COMPETE AO ADQUIRENTE - RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CAUTELAS - RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A verificação da regularidade e condições do bem compete ao adquirente antes de comprá-lo, em razão do risco do negócio jurídico por envolver veículo usado. Laudo posterior à compra não implica na responsabilização do vendedor por eventuais vícios. Assim, não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000602-08.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

9.

A propósito: (N.U 1006258-77.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

10.

No caso em apreço, a decisão (id. 248057172) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

11.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

12.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

13.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

14.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025